Tribunal: TJDFT
Processo: 0027310-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0027310-66.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAUSTO MAMEDIO ARAUJO, HERICA MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO MAMEDIO EMBARGADO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O DEFENSORIA PÚBLICA representando HÉRICA MONTEIRO SEVERO DE ARAÚJO MAMEDIO E OUTRO opôs embargos de declaração em face de Acórdão ID 15688221 que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração da parte ora embargada. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 13 de maio de 2020 15:20:56. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador